Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-78.2022.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800322-78.2022.8.14.0089

APELANTE: ROMANA DA LUZ NOGUEIRA, GEISIEL OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. ATENUANTES SEM REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Romana da Luz Nogueira e Geisiel Oliveira de Araújo contra sentença que condenou a primeira pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, e o segundo por receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se os réus devem ser absolvidos por insuficiência de provas (art. 386, II, IV, V e VII, do CPP); (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta de Romana de roubo para furto; (iii) saber se é possível a desclassificação da conduta de Geisiel de receptação dolosa para culposa, com consequente isenção de pena; (iv) saber se é possível a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa com redução da pena aquém do mínimo legal; (v) saber se há ilegalidade na negativa de substituição da pena privativa de liberdade no caso de Romana.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conjunto probatório robusto, com destaque para os depoimentos firmes da vítima e de testemunha presencial, além das declarações dos próprios réus, comprova a autoria e materialidade dos delitos.
4. Roubo caracterizado pela violência física empregada contra a vítima, não havendo espaço para desclassificação para furto.
5. Receptação dolosa configurada pela posse consciente de bem oriundo de crime patrimonial, sendo inadmissível a desclassificação para modalidade culposa.
6. As atenuantes da confissão e da menoridade foram reconhecidas, mas não autorizam a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 231/STJ).
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso de Romana, por se tratar de crime cometido com violência à pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação penal. 2. É inviável a desclassificação do crime de roubo para furto quando comprovada a violência física contra a vítima. 3. É incabível a desclassificação de receptação dolosa para culposa quando demonstrado o conhecimento da origem ilícita do bem. 4. A presença de atenuantes não autoriza a fixação de pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 5. É juridicamente vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de crime cometido com violência à pessoa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 44, I; 65, I e III, "d"; 68; 157, caput; 180, caput e §5º; CPP, art. 386, II, IV, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 07/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2523731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 13/08/2024; STJ, REsp 2.168.870/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, DJEN 26/12/2024; STJ, AREsp 2.836.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, DJEN 10/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer integralmente do recurso de Romana da Luz Nogueira, conhecer parcialmente do recurso de Geisiel Oliveira de Araújo e, na extensão conhecida, negar provimento a ambos os apelos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto
GEISIEL OLIVEIRA DE ARAÚJO e ROMANA DA LUZ NOGUEIRA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
Romana
como incursa no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, e condenar
Geisiel
como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal (ID 26491480).

Consta da
denúncia
(ID 26491381) que, no dia 07/09/2022, por volta das 21h30min, na Praça da Matriz, na cidade de Melgaço/PA, a apelante Romana, mediante violência física, subtraiu para si o aparelho celular pertencente à vítima P. C. N., após desferir-lhe agressões consistentes em puxão de cabelo e tapa no rosto, afirmando, em seguida, que a ofendida deveria procurar a Delegacia de Polícia caso quisesse reaver o bem.

Segundo narrado na exordial acusatória, a vítima encontrava-se em companhia de testemunhas quando a ré, motivada por desavença pessoal pretérita, retornou ao local, praticou as agressões e consumou a subtração do aparelho celular, fato que gerou temor e impossibilitou qualquer reação imediata da ofendida.

Ainda conforme a denúncia, após a subtração, a ré Romana entregou o aparelho celular ao corréu Geisiel, o qual passou a manter o bem em sua posse, ciente de sua origem ilícita, sendo posteriormente localizado por policiais militares em um estabelecimento comercial, ocasião em que o objeto foi apreendido.

Nas
razões recursais
(ID 26491486), a defesa de
Romana da Luz Nogueira
pugna, em síntese, pela absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de furto, ao argumento de inexistência de violência ou grave ameaça. De forma sucessiva, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com consequente redução da reprimenda aquém do mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por sua vez,
nas razões
(ID 26491507), a defesa de
Geisiel Oliveira de Araújo
sustenta a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, com aplicação da isenção de pena. Ainda, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com afastamento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da detração penal e a revisão da dosimetria.

Em
contrarrazões
(ID 26491511), o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu desprovimento integral, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância,
a Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi
manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 29799278).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço integralmente
do recurso de apelação interposto por
Romana da Luz Nogueira
, porquanto atendidos os requisitos formais e materiais exigidos em lei.

Quanto ao recurso de
Geisiel Oliveira de Araújo
, o
conhecimento é

parcial
. Não comporta exame, na via recursal ordinária, o pedido de detração penal, por se tratar de matéria afeta exclusivamente ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

De igual modo, não se conhece de alegações suscitadas apenas nesta fase recursal, por configurarem inovação defensiva vedada, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

No mais,
conheço do recurso de

Geisiel Oliveira de Araújo

na extensão possível, passando-se ao exame das teses remanescentes
.

1. MÉRITO

1.1
Da alegada insuficiência de provas para a condenação – tese comum aos apelantes

Ambas as defesas sustentam a inexistência de provas suficientes para amparar o decreto condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

A tese não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pela testemunha presencial e pelas declarações prestadas pelos próprios réus, conforme detidamente analisado pelo Juízo sentenciante.

A sentença enfrentou expressamente a matéria, consignando que:

“A autoria não comporta dúvida, notadamente em razão do depoimento das testemunhas inquiridas na fase judicial e em sede policial, bem como nas declarações dos próprios réus, tendo a ré Romana confessado o delito e sua motivação e o réu Geisiel confessado estar na posse do celular a pedido de Romana.

Em que pese o réu Geisiel não tenha confessado a prática delitiva, a própria ré relatou que no momento em que repassou o celular para que Geisiel guardasse, informou a ele que buscaria no dia seguinte para devolver à dona, a vítima, o que evidencia que o réu tinha pleno conhecimento de que o objeto não pertencia à ré, logo, tendo origem ilícita.”

No que concerne ao
crime de

roubo
, a palavra da vítima mostrou-se linear, harmônica e isenta de contradições, descrevendo com riqueza de detalhes a agressão física sofrida, puxão de cabelo e tapa no rosto, e a subsequente subtração do aparelho celular, circunstâncias integralmente confirmadas pela testemunha J. B. T., ouvida em juízo.

A vítima esclareceu, ainda, que não reagiu por medo, haja vista ameaças pretéritas de esfaqueamento, elemento que reforça a presença da violência necessária à caracterização do tipo penal.

A testemunha presencial corroborou a narrativa, relatando que a apelante retornou ao local, agrediu fisicamente a vítima e subtraiu o celular, orientando-a a procurar a Delegacia caso quisesse reavê-lo.

Nos crimes contra o patrimônio, é assente o entendimento de que a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre no caso concreto, consoante orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça:

"De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.” (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifei)

No tocante ao
crime de

receptação
, o bem foi apreendido em poder do apelante Geisiel, circunstância que, por si só, desloca para a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do objeto ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

“A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (STJ - AgRg no AREsp: 2523731 TO 2023/0448868-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

Diante de um acervo probatório
coeso, convergente e suficiente
, não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

1.2
Da desclassificação do crime de roubo para furto – recurso de ROMANA DA LUZ NOGUEIRA

Sustenta a defesa da apelante que a conduta deveria ser desclassificada para o delito de furto, ao argumento de inexistência de violência ou grave ameaça.

Sem razão.

O conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que a subtração do aparelho celular foi precedida de violência física direta, consubstanciada em agressões contra a vítima, circunstância suficiente para caracterizar o crime de roubo, nos termos do art. 157, caput, do Código Penal.

A sentença enfrentou de modo expresso a tese defensiva, consignando que a vítima e a testemunha foram uníssonas em afirmar que a ré puxou o cabelo da ofendida e subtraiu o celular, restando caracterizada a violência necessária à tipificação do delito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a violência não precisa ser intensa, bastando que seja apta a suprimir ou reduzir a resistência da vítima, o que se verifica no caso concreto:

“Nos moldes do art. 157 do Código Penal,
a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem. Assim, malgrado possa ter o agente iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, se terminar por se valer de meio violento para garantir a posse da res furtivae ou, ainda, a impunidade do delito, terá praticado o crime de roubo, ainda que em sua modalidade imprópria ( CP, art. 157, § 1º), não havendo se falar em furto
.” (STJ - AgRg no HC: 838412 SC 2023/0244712-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024) (grifei)

Inviável, portanto,
a pretendida desclassificação.

1.3
Da alegada atipicidade e da desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa – recurso de GEISIEL OLIVEIRA DE ARAÚJO

A defesa pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de receptação dolosa para a forma culposa.

A tese igualmente não prospera.

Restou demonstrado que o apelante recebeu e manteve sob sua posse bem proveniente de crime patrimonial, ciente de que o aparelho não pertencia à corré, mas à vítima, circunstância suficiente para caracterizar o dolo exigido pelo art. 180,
caput
, do Código Penal.

Conforme corretamente consignado na sentença, ainda que se admita a versão defensiva, era no mínimo exigível que o agente presumisse a origem ilícita do bem, sobretudo diante da informação expressa de que o objeto deveria ser devolvido à vítima.

Inviável, pois, a absolvição ou a desclassificação pretendida.

1.4
Da dosimetria da pena, do reconhecimento das atenuantes e da impossibilidade de redução aquém do mínimo legal

As defesas sustentam a necessidade de reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com a consequente redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal.

A insurgência não prospera, embora
mereça enfrentamento expresso
, a fim de afastar qualquer alegação de omissão.

Conforme se extrai da sentença, o Juízo de origem
reconheceu expressamente a confissão espontânea da ré ROMANA DA LUZ NOGUEIRA
, bem como sua menoridade relativa à época dos fatos, nos termos do art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, deixando consignado que:

"III.1. DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA À RÉ ROMANA DA LUZ NOGUEIRA – ART. 157, caput, do CPB.

(...)

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
cada um no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do artigo 60 do CP, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não concorrem circunstâncias agravantes. Todavia,
estão presentes as atenuantes previstas no artigo 65, I e III, alínea “d” do CP (menor de 21 anos e confissão espontânea), tendo em vista que a denunciada estava com 19 anos à data do fato, bem como, confessou pormenorizadamente como ocorreu o delito perante autoridade judiciária. Por outro lado, em razão do enunciado da súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena base
, razão pela qual mantenho
a pena intermediária no mínimo legal.

Na última das fases de dosimetria da pena, não se encontram presentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantendo-se a pena fixada anteriormente.

(...)" (grifei)

Portanto,
não procede a alegação de que a confissão não teria sido valorada
, uma vez que o magistrado
a quo
a reconheceu formalmente, deixando de aplicá-la apenas quanto ao efeito redutor pretendido, em estrita observância ao entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o reconhecimento de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal
, sob pena de violação ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, entendimento cristalizado na Súmula nº 231 daquela Corte, reafirmado em sede de recurso repetitivo e com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“Esta Corte possui o entendimento de que
é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado.
(REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.)” (...) (STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

(grifei)

Assim,
embora corretamente reconhecidas
, as atenuantes não produzem reflexos quantitativos na reprimenda, por já se encontrar a pena-base fixada no mínimo legal, inexistindo qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da individualização da pena.

Quanto ao apelante
GEISIEL OLIVEIRA DE ARAÚJO
, observa-se que o Juízo de origem consignou, de forma fundamentada, a inexistência de atenuantes a serem aplicadas, destacando que suas declarações não se revestiram de confissão apta a atrair a incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal, conclusão que se mostra consentânea com o conjunto probatório.

1.5
Da alegada isenção de pena e da substituição da pena privativa de liberdade

A defesa de
Geisiel
pleiteia, subsidiariamente, a aplicação da isenção de pena prevista no art. 180, §5º, do Código Penal, ao argumento de que o apelante não teria concorrido dolosamente para a prática do delito.

A tese não merece acolhimento.

A isenção prevista no §5º do art. 180 do Código Penal
pressupõe a configuração da receptação culposa
, o que não se verifica na hipótese dos autos. Conforme amplamente delineado na sentença e confirmado pelo acervo probatório, o apelante recebeu e manteve sob sua posse bem de origem ilícita
ciente de que o objeto não pertencia à corré
, circunstância suficiente para caracterizar o dolo exigido pelo tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal.

A sentença foi clara ao consignar que:

"Em que pese o réu Geisiel não tenha confessado a prática delitiva, a própria ré relatou que no momento em que repassou o celular para que Geisiel guardasse, informou a ele que buscaria no dia seguinte para devolver à dona, a vítima, o que evidencia que o réu tinha pleno conhecimento de que o objeto não pertencia à ré, logo, tendo origem ilícita."

Nesse contexto,
afastada a modalidade culposa
, inexiste base legal para a aplicação da isenção de pena pretendida, sendo inaplicável o art. 180, §5º, do Código Penal.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade, quanto à apelante
ROMANA DA LUZ NOGUEIRA
, a medida é juridicamente inviável, diante da prática de crime cometido com violência à pessoa, incidindo a vedação expressa do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Em relação ao apelante
GEISIEL OLIVEIRA DE ARAÚJO
, a substituição já foi corretamente deferida pelo Juízo de origem, inexistindo insurgência apta a justificar qualquer reparo.

Dessa forma,
subsistem inalterados todos os consectários da sentença
, não se verificando qualquer ilegalidade, nulidade ou descompasso na apreciação das teses defensivas, as quais foram devidamente enfrentadas, tanto pelo Juízo de origem quanto nesta instância revisora. Consigna-se, ainda,
para fins de prequestionamento
, que não há afronta aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pelas defesas, reputando-se devidamente observados os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da individualização da pena.

Ante o exposto
, conheço integralmente do recurso de apelação interposto por
Romana da Luz Nogueira
e conheço parcialmente do recurso interposto por
Geisiel Oliveira de Araújo
, e,
na extensão conhecida
,
nego provimento
a ambos os apelos,
mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos
.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/02/2026